Tribunal: TCU
Processo: 016.283/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900022025, modalidade Pregão e Uasg 240009 (Objeto: Contratação de serviço contínuo de transporte internacional de bagagem desacompanhada e de automóvel com seguro específico, porta a porta, de Brasília para cidades no exterior, e dessas cidades para Brasília, com vistas ao atendimento das necessidades do Ministério das Relações Exteriores referentes a mudanças de servidores e dependentes sem regime de dedicação exclusiva de mão de obra, no valor global estimado de R$ 226.919.809,44 (duzentos e vinte e seis milhões e novecentos e dezenove mil e oitocentos e nove reais e quarenta e quatro centavos))

Inteiro teor:
Acórdão 494/2026-TCU-Plenário Trata-se, nesta fase processual, de embargos de declaração opostos pela One Moving Logistics Ltda. contra o Acórdão 2473/2025-TCU-Plenário , por meio do qual este Tribunal conheceu do agravo interposto pelo Ministério das Relações Exteriores, representado pela Advocacia-Geral da União (AGU/MRE), e revogou a medida cautelar que suspendia os efeitos dos atos de adjudicação e homologação no Pregão Eletrônico 90002/2025, bem como dos demais atos decorrentes (inclusive a eventual assinatura de contratos), a qual havia sido referendada mediante o Acórdão 2283/2025-TCU-Plenário . Considerando que, mediante o item 9.3 da decisão embargada, o Tribunal recomendou ao Ministério das Relações Exteriores que, enquanto não decidido o mérito da matéria tratada nesta representação, limite a execução do contrato celebrado com a empresa representada às situações caracterizadoras do perigo da demora reverso, ou seja, às situações de risco iminente de claro prejuízo à atividade institucional do órgão, aduzidas em sede de agravo. Considerando que, nos termos do art. 287, § 1o, do Regimento Interno do TCU, os embargos de declaração poderão ser opostos por escrito pela parte ou pelo Ministério Público junto ao Tribunal, dentro do prazo de dez dias, com indicação do ponto obscuro, contraditório ou omisso. Considerando que a embargante fundamenta o conhecimento de seus aclaratórios em virtude do risco de lesão a seu direito subjetivo, em função de sua posição e classificação no certame impugnado, bem como possibilidade de trazer novos elementos de prova e esclarecer, de modo mais aprofundado, os fatos narrados em sua denúncia. Considerando que, consoante a firme jurisprudência desta Corte de Contas ( Acórdão 1988/2025-TCU-Segunda Câmara , de minha relatoria; 830/2023-Plenário, relator Min. Benjamin Zymler, entre outros), não se conhece de embargos de declaração opostos por autor de representação que não demonstra razão legítima para intervir no processo na condição de interessado; Considerando que a mera participação como licitante em certame sobre o qual se alegam indícios de irregularidade não é suficiente para configurar a condição de interessado. Considerando que o embargante alega obscuridade e omissão no item 9.3 do Acórdão 2473/2025-TCU-Plenário , anteriormente descrito, não tendo carreado, contudo, quaisquer novos elementos de prova ou de interesse dos autos. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso V, alínea "f", e 287, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em não conhecer dos presentes embargos de declaração, tendo em vista que não atenderam aos requisitos de admissibilidade. 1. Processo TC- Processo 016.283/2025-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Embargante: One Moving & Logistics Ltda. (09.070.606/0001-78). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Ministério das Relações Exteriores. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: não atuou. 1.6. Representação legal: Ana Luiza Queiroz Melo Jacoby Fernandes (51623/OAB-DF), entre outros, representando a One Moving & Logistics Ltda; Ariadne Maues Trindade (160202/OAB-SP) e Rosiane Maria Ribeiro (121848/OAB-SP), representando a G-inter Transportes Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.